Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-63.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000884-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), JOUBERT ISAIAS ROMANCINI - CPF: 553.888.689-15 (AGRAVADO), LIAMARA DEBASTIANI - CPF: 415.039.881-04 (AGRAVADO), JOUBERT ISAIAS ROMANCINI FILHO - CPF: 016.713.571-67 (AGRAVADO), ADIR PASUCH - CPF: 275.765.580-91 (AGRAVADO), BRUNA RAFAELA ROMANCINI - CPF: 016.713.581-39 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA FABIANO - CPF: 858.811.121-72 (AGRAVADO), JOAO ZILDO DE LIZ - CPF: 084.320.749-34 (AGRAVADO), DANIELI FABIANO PASUCH - CPF: 031.445.882-45 (AGRAVADO), DAIANE FABIANO PASUCH DA SILVA - CPF: 031.909.881-88 (AGRAVADO), ERLY HEBERLE - CPF: 104.449.049-72 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE BORBA - CPF: 432.863.131-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOUBERT ISAIAS ROMANCINI - CPF: 553.888.689-15 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO “
EX OFFICIO
” DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

Conforme estabelece o art. 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito devem ser pagos antecipadamente pela parte que houver requerido a perícia, ou rateado pelas partes, quando pleiteado por ambas ou determinado de ofício pelo Juiz. 2.

Entretanto, conforme entendimento pacificado pelo C. STJ no julgamento do REsp. Nº 1.274.466/SC, sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos, em se tratando da fase autônoma de liquidação do débito exequendo, em sede de cumprimento de sentença, a responsabilidade pela antecipação dos honorários cabe ao devedor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0007451-94.2014.8.11.0037), ajuizada contra o agravante por LIAMARA DEBASTIANI e outros, “considerando a grande discrepância entre os cálculos demonstrados pelas partes”, posto que os exequentes indicam como valor exequendo o montante de R$ R$ 1.819.559,15 e o Banco afirma que o saldo devedor totaliza R$ 77.519,28, determinou realização de perícia contábil para “apuração do valor devido”, impondo ao Banco/executado/agravante os ônus financeiros da produção da prova (cf. Id. nº 66072499 e 70828294 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que, tratando-se de prova cuja produção foi determinada “ex officio” pelo juiz presidente do feito, os custos de sua produção devem ser rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC, e alega que, conforme o art. 82, §1º, do mesmo Código, compete à parte autora “adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício”, concluindo, assim, que “não houve qualquer circunstância que acarretasse a inversão do ônus quanto ao pagamento das mencionadas custas” (sic – cf. Id. nº 115751452 - pág. 4).

Pede, sob esses fundamentos, imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento, para que, reformada a decisão agravada, seja imposto aos exequentes/agravados “o ônus de adiantar os honorários do perito ou, não sendo esse o caso, que tal ônus seja atribuído a parte sucumbente” (sic – cf. Id. nº 115751452 - pág. 6).

A decisão vinculada ao Id. nº 120022499 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimados, os agravados, refutaram os argumentos recusais e pugnaram pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 120287968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão que nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0007451-94.2014.8.11.0037), nomeou perito contábil e impôs ao Banco/executado/agravante os ônus financeiros da produção da prova.

Pois bem.

Conforme cediço, o perito é um auxiliar eventual do juízo e, não sendo funcionário do judiciário, tem direito a uma remuneração que deve ser paga pela parte que entendeu ser necessário seu trabalho para elucidação das questões colocadas na lide.

Via de regra, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve recair sobre a parte que requerer a perícia ou deve ser rateada quando requerida por ambas as partes, nos termos do art. 95 do CPC:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Entretanto, conforme entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. Nº 1.274.466/SC, sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos, em se tratando da fase autônoma de liquidação do débito exequendo, em sede de cumprimento de sentença, a responsabilidade pela antecipação dos honorários cabe ao devedor, ora agravante,
in verbis
:

EMENTA:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO (STJ, REsp Nº 1.274.466/SC, Relator: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, Dje 21/05/2014)

Melhor esclarecendo sobre o tema, vale trazer à colação o seguinte trecho do voto do Min. Relator Paulo de Tarso Sanseverino, proferido no referido julgamento:

"
Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem "tem razão", ou seja, sobre quem venceu a demanda. Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais.

(...)

Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido. É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo."

Com efeito, razão não assiste ao agravante, devendo ser mantida inalterada a decisão agravada.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022